Tribunal: TJMT
Processo: 1022387-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022387-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Substituição do Produto, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVANTE), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), BAUER DO BRASIL SISTEMAS DE IRRIGACAO E DE TRATAMENTO RESIDUAL LTDA - CNPJ: 04.963.150/0002-32 (AGRAVADO), BRUNA VANESSA MALDONADO DA COSTA - CPF: 440.172.378-35 (ADVOGADO), GUSTAVO ANSANI MANCINI NICOLAU - CPF: 379.966.848-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022387-77.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
João Sichieri Junior

Agravado:
Bauer do Brasil Sistema de Irrigação e Tratamento Residual Ltda.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA – SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE DEFEITO – ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO - SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO –– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

A afirmação da existência de vício do produto é insuficiente para demonstrar, de plano, a probabilidade do direito, mormente quando desacompanhada de prova mínima do quanto alegado, que demanda dilação probatória.

Versando a lide sobre a existência de vicio do produto adquirido, visando a substituição do bem ou restituição dos valores pagos, mostra-se possível a consignação das parcelas vincendas, por pender litígio sobre o objeto do pagamento, nos termos do art. 335, V, do CC, a fim, inclusive, de eximir-se dos encargos da mora.

Recurso parcialmente provid
R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022387-77.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
João Sichieri Junior

Agravado:
Bauer do Brasil Sistema de Irrigação e Tratamento Residual Ltda

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
João Sichieri Junior
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Emergentes e Lucros Cessantes c.c Consignação em Pagamento c.c Pedido de Tutela de Urgência n. 1009820-88.2021.8.11.0040,

proposta em face de
Bauer do Brasil Sistema de Irrigação e Tratamento Residual Ltda
.
,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requestado pelo autor para o fim de determinar a
substituição do produto “BOMBA DE RECALQUE da espécie Motobomba Anfíbia MB HAR 300/365-2” e a suspensão da cobrança extrajudicial das demais parcelas e garantias do contrato.

Em suas razões recursais, após a contextualização dos fatos iniciais, narra o agravante que é produtor rural e que adquiriu junto à agravada por meio de contrato de compra e venda um sistema de irrigação.

Diz que
poucos dias após

concluída a instalação do sistema de irrigação, na área que abrange 150 ha de área que engloba a Fazenda Telles Pires (Fazenda Itachin) e parte do lote 17 da Fazenda Santa Terezinha, constatou um defeito técnico em uma das bombas de recalque da espécie “Motobomba Anfíbia MB HAR 300/365-2”, que compõe o sistema de irrigação.

Alega que noticiou a agravada o defeito, a qual enviou equipe técnica ao local para conserto do equipamento, que, todavia, não foi solucionado, o que acarretou em déficit hídrico na área e consequente perda absoluta da safra de feijão naquele lote.

Por tais fatos, interpelou a agravada para que promovesse, imediatamente, a substituição da bomba de recalque defeituosa e que indenizasse os prejuízos, o que motivou o ajuizamento da ação originaria, com pedido de tutela provisória de urgência, para substituição do produto e consignação do valor pendente de pagamento, que foi indeferido pelo juiz
a quo
.

Sustenta a possibilidade de substituição imediata do produto defeituoso, em razão dos prejuízos no cultivo da lavoura de feijão pela falta do equipamento, e a consignação em pagamento dos valores devidos.

Nesse ponto, diz que a consignação do débito é necessária a fim de eximir o agravante de eventual mora, em razão do litigio sobre o objeto do pagamento.

A par de tais argumentos, apontando a presença dos requisitos legais, requereu a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado, o qual foi parcialmente deferido, por meio da decisão de Id n. 113380691, apenas para autorizar a consignação das parcelas do contrato de compra e venda.

Informações coligidas no Id n. 114961484, noticiando a manutenção da decisão agravada.

A agravada apresentou contraminuta no Id n. 116556487, contrapondo-se a pretensão recursal ao argumento da culpa exclusiva do agravante, oportunidade em que pede pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022387-77.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
João Sichieri Junior

Agravado:
Bauer do Brasil Sistema de Irrigação e Tratamento Residual Ltda.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos emergentes, lucros cessantes c/c consignação e pagamento proposta objetivando a condenação da empresa requerida – Bauer do Brasil, na obrigação consistente na substituição do equipamento “Bomba de Recalque, espécie Motobomba Anfíbia MB HAR 300/365-2”, além da suspensão da cobrança das demais parcelas do Contrato de Compra e Venda n. 026-19, cujos valores serão depositados judicialmente.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que indeferiu a substituição imediata do produto e a consignação das parcelas pendentes judicialmente.

A valer, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites restritivos dessa espécie recursal, não evidencio a presença dos requisitos indispensáveis ao deferimento da tutela provisória de urgência requestada, quanto à possiblidade de substituição imediato do equipamento tido por defeituoso.

Isto porque,
como bem pontuou o togado
a quo,
tem-se que a questão quanto à existência do vicio do produto demanda dilação probatória, a fim de se aquilatar se a irregularidade constatada decorre de defeito de fabricação ou na operação do maquinário, até porque a
constatação de vício demanda extensa produção de provas, inclusive a realização de prova técnica,
sendo prudente
a obediência ao prévio contraditório e a ampla defesa, considerando sobretudo a natureza satisfativa da medida que pode ser irreversível
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO POR VÍCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO – MEDIDA IRREVERSÍVEL
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se a possibilidade de irreversibilidade da medida liminar pleiteada, e considerando que os vícios no produto, advindos de problemas de fabricação, devem ser apurados em sede de instrução no feito de primeiro grau, prudente a manutenção da decisão agravada
”.(RAI n.

1009946-69.2018.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 17.12.18
)

Noutro norte, em relação ao depósito do valor do maquinário objeto do litigio, versando a lide sobre a existência de vicio do produto adquirido, visando a substituição do bem ou restituição dos valores pagos, mostra-se possível a consignação das parcelas vincendas, por pender litígio sobre o objeto do pagamento, nos termos do art. 335, V, do CC, a fim, inclusive, de eximir-se dos encargos da mora e eventual cobrança dos débitos, com as restrições creditícias aplicáveis.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022